Tribunal: TJDFT
Processo: 0718850-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718850-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCINEIDE GALVAO RIBAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCINEIDE GALVÃO RIBAS contra decisão de ID 126855300 (autos de origem), proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que foi diagnosticada com mieloma múltiplo; que houve prescrição de utilização do medicamento Lenalidomida; que o fármaco se encontra no cadastro da ANVISA; que o tratamento ofertado como padrão pelo Sistema Único de Saúde – SUS não é eficaz; que estão previstos os requisitos contidos no REsp 1.657.156-RJ. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a determinação de fornecimento do medicamento Lenalidomida, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizado) demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, do Superior Tribunal de Justiça). Na hipótese, foi comprovada a indicação médica da necessidade de utilização do medicamento (ID 127400109). Ademais, o médico assistente destacou urgência no início do tratamento, ao informar que foi visualizada progressão da doença a partir de fevereiro de 2022 e que a quimioterapia é necessária para controle e viabilização da realização de transplante de medula óssea, sem olvidar o agravamento de insuficiência renal com evolução para regime de diálise e o risco de óbito. Nesse cenário, não pode o Estado se furtar a fornecer o medicamento (registrado na ANVISA), quando não há outro fármaco disponível no SUS para tratar a doença que acomete a paciente e se comprovado pelo relatório médico que ele é essencial ao tratamento da parte, que não tem condições de arcar com os custos. Cabe ressaltar que o relatório médico circunstanciado, que atesta que os medicamentos existentes no SUS foram usados e não foram eficazes para o tratamento da doença da parte agravante, deve prevalecer sobre a Nota Técnica do NATJUS (elaborada em caso diverso – ID 126855303 de origem), que não tem caráter vinculativo. Ainda assim, a mencionada Nota Técnica considerou contexto diverso, já que se tratava de “uma paciente não elegível ao transplante autólogo de medula óssea pelo provável quesito idade avançada”. Além da probabilidade do direito, está configurado o risco de dano, consistente no adiamento do início do tratamento. Estão presentes, portanto, os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao agravado que forneça a medicação Lenalidomida, na dosagem constante do receituário prescrito pelo médico assistente, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00, sem prejuízo de posterior reavaliação, na hipótese de recalcitrância. Comunique-se ao i. juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Diante da manifestação do Ministério Público no primeiro grau de jurisdição, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Int. Brasília/DF, 13 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora